Tribunal: TJDFT
Processo: 0735574-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A): DESNECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. RESOLUÇÃO No 07/2019/CONTRANDIFE E RESOLUÇÃO No 432/2013/CONTRAN. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, ora recorrente, cujo objeto é a nulidade de auto de infração lavrado em razão da recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Afirma que a recusa à submissão ao teste encontra respaldo no princípio da não autoincriminação. Sustenta que não houve notificação, uma vez que o endereço informado não corresponde ao do proprietário do veículo ou da condutora. Aduz que não houve comprovação do recebimento (AR). Alega ainda inconsistências no auto de infração. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a tipificação da infração no caso se deu sobre a disposição do art. 165-A do CTB, ou seja, recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia. Assim, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porque é irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN. É bem por isso que as disposições do art. 2 da Resolução no 07/2019 do CONTRANDIFE também são irrelevantes, porque se limitam a exigir a anotação no auto de infração de algum dos sinais previstos em Resolução 432/2013 do CONTRAN, que sequer é aplicável ao caso.
IV. Aliás, essa conclusão foi consolidada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado da Súmula n. 16). A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) dispensa o teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). Por outro lado, para a tipificação da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, uma vez que não se trata de presunção de embriaguez, mas sim de infração autônoma. Neste sentido: STJ, REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. Não há, portanto, violação aos princípios da presunção de inocência e da não auto-incriminação, pois se trata de mera infração administrativa.
V. As notificações de autuação e penalidade foram expedidas e postadas, conforme ID 65809802, sendo dispensado o aviso de recebimento. Nesse sentido, confira-se julgado do STJ: “Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.). O endereço para o qual foram enviadas é o de cadastro do proprietário do veículo no DETRAN, presumindo-se legítimo o ato administrativo praticado. A comunicação de alteração do endereço é responsabilidade do proprietário do veículo, art. 123, § 2o, do CTB.
VI. No que tange à suposta inconsistência do auto de infração, também não assiste razão à recorrente. Como bem pontuado pelo Juízo de origem, “(...) Quanto à alegação de inconsistência do auto de infração, em razão do suposto desatendimento à PORTARIA SENATRAN No 354, DE 31 DE MARÇO DE 2022, também não tem razão a parte autora. Os dados indicados pelo autor, em sua peça inicial, como AUSENTES, na verdade estão PRESENTES no auto de infração impugnado, e os elementos que não constam no auto de infração decorrem da impossibilidade fática, uma vez que o autor não fez o teste. É o que se verifica do documento de ID 203191365, p. 3. (...)”.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.